Tribunal: TJDFT
Processo: 0719125-22.2020.8.07.0007
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E ADESIVA. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. INOVAÇÃO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. CONHECIMENTO PARCIAL DO APELO PRINCIPAL. PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO ADESIVO. VIA INADEQUADA. INSTRUMENTO DE COMERCIALIZAÇÃO DE PLANOS DE SAÚDE. UNIPLAN BÁSICO PARTICIPATIVO. DESINTERESSE DO CONTRATANTE NA MANUTENÇÃO DO PLANO. NOTIFICAÇÃO. AVISO PRÉVIO DE 60 DIAS. OBSERVÂNCIA. PAGAMENTO DAS MENSALIDADES. DEVER DO BENEFICIÁRIO. INADIMPLÊNCIA. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO PELO CREDOR. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
1. Questão não aventada e, por consequência, não apreciada na instância de origem não pode ser invocada em sede recursal, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.
2. O pedido de concessão de efeito suspensivo, por demandar análise anterior ao julgamento do recurso de apelação, não pode ser requerido por meio de preliminar recursal, mas por petição autônoma, dirigida ao tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ou ao relator, se já distribuída, como determina o §3o do artigo 1.012 do Código de Processo Civil.
3. Encontrando-se estipulado no contrato que a rescisão do seguro, por qualquer das partes, no período de vigência por prazo indeterminado, deverá ser comunicada, por escrito, à outra parte com antecedência de 60 (sessenta) dias, devido se revela o pagamento das mensalidades nesse intervalo, porquanto ainda disponível para uso pelo beneficiário.
4. Restando comprovado nos autos que os débitos objetos de inscrição no SERASA referem-se à mensalidade do mês de setembro de 2019, período de aviso prévio, devido se revela o pagamento da importância, bem como a inscrição do nome da devedora em cadastro de inadimplentes.
5. Sendo regular a cobrança realizada e legal a inscrição dos dados da devedora nos órgãos de proteção ao crédito efetuada pelo credor em exercício regular de direito, não há falar em compensação por danos morais, ante a inexistência de ato ilícito.
6. Apelações conhecidas em parte, e, na extensão, não provida a da Autora e provida a adesiva da ré.